Tribunal: TJPA
Processo: 0003341-64.2020.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003341-64.2020.8.14.0035

RECORRENTE: ANDREI DOS SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II, IV E VI C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU
AUTORIA
DO

DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇO DO AGENTE, O QUE NO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.
ACUSADO QUE COM MANIFESTO
ANIMUS NECANDI
, POR MOTIVO FÚTIL, TENTOU CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA COM VÁRIOS GOLPES DE FACA, QUE CAUSARAM-LHE PERIGO DE VIDA, NÃO TENDO CONSEGUIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE, BEM COMO DE SUA SOGRA, EM RAZÕES DE SER DO SEXO FEMININO, TAMBÉM NÃO CONSEGUINDO CEIFAR LHE A VIDA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE.
PRONÚNCIA MANTIDA.

2.

PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL EXIGE PROVA EXTREME DE DÚVIDAS, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NESTE MOMENTO QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO APENAS COM A INTENÇÃO DE LESIONAR AS VÍTIMAS. ASSIM, A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL SOMENTE É ADMITIDA QUANDO EXISTEM AS PROVAS SEGURAS E INEQUÍVOCAS DE QUE O RECORRENTE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE MATAR, PORQUANTO A AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE É QUESTÃO DE MÉRITO, QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE PROVAS.

3.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

TESE REJEITADA
.
OBSERVANDO O TEOR DOS DEPOIMENTOS E PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O ACUSADO AGIU COM A INTENÇÃO DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE OU DE TERCEIROS, MAS SIM COM EVIDENTE
“ANIMUS NECANDI”.
ATÉ PORQUE AS TESTEMUNHAS AFIRMAM QUE NÃO HOUVE NENHUMA DISCUSSÃO ENTRE VÍTIMA E ACUSADO, PELO CONTRÁRIO, FORAM UNANIMES EM AFIRMAR QUE O ACUSADO QUE ESTAVA NA COZINHA, JANTANDO, APÓS SER INFORMADO QUE DEVIA DEIXAR A RESIDÊNCIA ONDE MORAVA, FICOU FURIOSO, PEGOU UMA FACA E FOI ATÉ A SALA, ONDE PASSOU A GOLPEAR A VÍTIMA, SEM CHANCE DE DEFESA.

ASSIM, OS RELATOS TESTEMUNHAIS ENCONTRAM-SE EM HARMONIA E FORNECEM DADOS SUFICIENTES QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS E À AUTORIA, QUE ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA MATERIALIDADE TORNAM A PRONÚNCIA MEDIDA IMPERATIVA. DIANTE DOS FATOS, O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26/07/2021 e término em 02/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANDREI DOS SANTOS RODRIGUES,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Óbidos/PA
(fls. 169/176), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121 §2º, II, IV e VI c/c 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 04/07), em síntese, que
no dia
no dia 07/06/2020, por volta das 22hrs, no Bairro da Cidade Nova, o denunciado ANDREI DOS SANTOS RODRIGUES, com manifesto
animus necandi
, por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima Marcelino Gemaque Amaral, com vários golpes de faca, que causaram-lhe perigo de vida, não tendo conseguido por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como da vítima Maria do Socorro de Souza Maués, em razões de ser do sexo feminino, também não conseguindo ceifar lhe a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta, na ocasião, após discussão com sua companheira Dulcineia Maués Amaral "DUDA", o autor, ao se retirar da residência de sua sogra e vítima Maria do Socorro de Souza Maués, passou a esfaquear a vítima Marcelino Gemaque, o qual se encontrava sentado na sala, que após luta corporal este tentou empreender fuga pelos fundos, no que foi perseguido. Infere-se ainda que, nesse momento, Maria do Socorro e Dulcineia Maués Amaral "DUDA" tentaram impedir que Andrei Santos Rodrigues fosse ao encalço de Marcelino Gemaque, com isso o denunciado também tentou esfaquear Maria do Socorro, que só não foi atingida gravemente, pois sua filha Luana Maués Amaral conseguiu obstar a movimentação do indiciado.

No entanto, segundo textuais do depoimento de Luana Maués Amaral (fls. 11), o perseguidor ainda conseguiu chegar até a vítima Marcelino Gemaque com vistas a concluir seu intento, pois a porta dos fundos estava trancada, que assim aplicou outros golpes de faca nas costas da vítima, não tendo conseguido ceifar sua vida pois alguém gritou por socorro, momento em que o denunciado empreendeu fuga. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121 §2º, II, IV e VI c/c 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 192/204),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, bem como pelo reconhecimento da Legítima Defesa e por fim, pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para Lesão Corporal.

Em
contrarrazões

(fls. 208/216),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão de pronúncia submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 283/287),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, observa-se que a materialidade dos fatos é inconteste, conforme Auto de Exame de lesão corporal de fls. 11/12 e laudo complementar de fl. 35 dos autos, onde consta que a vítima sofrera várias perfurações no corpo, por meio cruel e perigo de morte.

Quanto à autoria, também existem indícios suficientes para que o réu seja submetido a julgamento popular, pois as testemunhas ouvidas na fase do inquérito policial e judicial, apontaram a autoria ao denunciado.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

No presente caso, o acusado ANDREI e a vítima Marcelino tiveram uma discussão banal em data anterior aos fatos ora apurados, bem como houve em razão de uma fofoca de que a vítima estava falando mal do réu para a vítima DULCINÉIA, o que motivou o réu a tentar tirar a vida da vítima, caracterizando, pois, motivo desproporcional.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência acerca do assunto:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1. Na fase de admissibilidade da acusação (pronúncia) exige-se, segundo a moldura legal prevista no artigo 413 do Código de Processo Penal, a prova da materialidade do fato e apenas indícios suficientes de autoria ou participação. Especificamente em relação à autoria do fato, o chamado
judicium acusationis
contenta-se, assim, com um juízo de probabilidade. 2. Ao final da primeira fase do procedimento do Júri, a dúvida acerca da autoria delitiva leva o magistrado a proferir a sentença de pronúncia, uma vez que nessa etapa procedimental prevalece o princípio do
in dubio pro societate,
cabendo ao Conselho de Sentença decidir o mérito da presente demanda. 3. Recurso improvido.
(TJ-PE – RESE: 5141193, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 24/01/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2º Turma, Data de Publicação: 29/01/2019).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. PLAUSIBILIDADE.
– Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de que os recorrentes concorreram para a prática delitiva, a decisão de pronúncia deve ser mantida – As qualificadoras juridicamente defensáveis não podem ser expungidas da decisão de pronúncia, sob pena de se usurpar competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença.
(TJ-MG – Recurso em Sentido Estrito: 10024112259650001, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019).

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C
ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do
alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar
em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de
pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade
em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do
julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse
momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de
provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece
qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira
equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria,
encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos
Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia da ora recorrente
.

2.

PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal
,

melhor sorte não assiste o ora recorrente, uma vez que não restou comprovado, sem sombra de dúvidas, que o mesmo cometeu o delito apenas com a intenção de lesionar as vítimas, havendo a clara intenção de ceifar as vidas quando se armou com uma faca e desferiu os golpes.

Sobre o assunto, seguem os julgados abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA.
RAZÕES

RECURSAIS.

AUSÊNCIA

DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA
.
(...)

4.
A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal exige prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato do réu. Prova
não
suficientemente caracterizada neste momento e fase processuais.
(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Recurso em Sentido Estrito N° 70076801562, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 24/10/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O
DELITO
DE LESÃO CORPORAL. ÓBITO DA VÍTIMA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. ARMA DE FOGO NÃO ENCONTRADA QUANDO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DEBUSCA E APRENSÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO
. (...) 2 O pedido de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal deve ser submetido ao Conselho de Sentença, a quem cabe a deliberação acerca da responsabilidade do acusado pelos fatos descritos na denúncia, bem como acerca da existência de animus necandi na conduta em questão. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(Recurso em Sentido Estrito N° 70076016229, Primeira Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Evely Vieira de
Borba, Julgado em 26/09/2018).

Além disso, tal tese de desclassificação na atual fase processual somente poderá ser acatada quando admitirem provas inequívocas de que o ora recorrente não tinha a intenção de matar, o que não é o caso.

Nesse momento prevalece o princípio
in dúbio pro societate,
pois é juridicamente impossível retirar do Juízo Natural dos crimes dolosos contra a vida a prerrogativa de apreciar as provas dos autos e julgar o feito.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO AFETA À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR
. 1. A decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade para submissão do acusado à julgamento pelo Júri Popular, bastando para sua prolação a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. A tese de desclassificação nesta fase processual somente é admitida quando existem as provas seguras e inequívocas de que o recorrente não tinha a intenção de matar, porquanto a aferição do dolo do agente é questão de mérito, que demanda aprofundado exame de provas, matéria afeta à competência do seu juízo natural. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJ-PI – SER: 00113459220178180000. Rel. Joaquim Dias Santana Filho, 2ª Câmara Especializada Criminal, Julgado em: 07/02/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO - ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP - INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBIIDADE - EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS pelo Conselho de Sentença, juiz natural a quem cabe, por força de mandamento constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)
II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do
animus necandi
, o que não ocorre no presente caso; (...)
(TJPA, 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.

3.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

O recorrente alega ter agido em legítima defesa ao lesionar a vítima Marcelino, uma vez que esta teria debochado de Andrei, com provocações verbais e físicas, o que desencadeou em uma luta corporal, até que Andrei acreditando que Marcelino estivesse armado e iria lhe atacar, pensando estar em legítima defesa, começou a atacar Marcelino com golpes de faca, com a intenção de incapacita-lo.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Sabe-se que para a decretação da absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu amparado pelo manto da legítima defesa, e necessária prova segura e incontroversa que possa ser identificada de maneira fácil pelo juiz da causa criminal. Não havendo a plena certeza de tal excludente, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das provas colhidas ao longo da instrução processual ficou nítido que os elementos necessários para prolação da sentença de pronúncia estavam presentes, tanto é que o Magistrado, vislumbrando os indícios de autoria e prova da materialidade, entendeu por bem pronunciar o acusado.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos ficou mais do que demonstrado a inexistência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua integridade ou de terceiros, mas sim com evidente
“animus necandi”.
Até porque as testemunhas afirmam que não houve nenhuma discussão entre vítima e acusado, pelo contrário, foram unanimes em afirmar que o acusado que estava na cozinha, jantando, após ser informado que devia deixar a residência onde morava, ficou furioso, pegou uma faca e foi até a sala, onde passou a golpear a vítima, sem chance de defesa.

Assim, os relatos testemunhais em juízo e na fase inquisitorial encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, que aliados aos demais elementos configuradores da materialidade tornam a pronúncia medida imperativa.

Diante dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite. A jurisprudência assim se pronuncia:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJPA, 2020.02118626-08, Acórdão nº 214.601, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 12/08/2021